Tribunal: TJDFT
Processo: 0708111-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INCOMPATIBILIDADE COM A TECNOLOGIA ATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$3.000,00, a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se ocorreu falha nos serviços prestados; e (ii) saber se a situação vivenciada gerou dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor arbitrado é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), hipótese diversa dos autos.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista e aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (artigos 2o e 14, do CDC).
5. Nos termos do artigo 14, § 2o, do CDC, “o serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas”. E o art. 30, caput e inciso IV, da Resolução no 477 da Anatel dispõe que “a Prestadora de SMP pode deixar de proceder à Ativação de Estação Móvel ou suspender a prestação do SMP ao Usuário, mantidas todas as demais obrigações contratuais entre as partes: (...) IV - se o Usuário apresentar para Ativação modelo de Estação Móvel não compatível com os padrões tecnológicos adotados pela prestadora.” O parágrafo único do dispositivo mencionado acrescenta: “aplica-se o disposto no inciso IV às hipóteses em que a prestadora tenha deliberado alterar seus padrões tecnológicos e encontre-se em fase transitória de substituição das Estações Móveis de seus Usuários.”
6. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou, em 12 de julho de 2024, a Consulta Pública no 36/2024, com o propósito de alterar os requisitos para certificação de Estação Terminal de Acesso - ETA (Ato no 3151/2020) e de Telefone Móvel Celular (Ato no 3152/2020), propondo a restrição à certificação de celulares e ETAs que operam somente com tecnologias 3G e inferiores. Caso os novos requisitos propostos sejam aprovados, somente poderão ser certificados aparelhos que possuem, pelo menos, tecnologia 4G ou acima. Disponível em: https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/proposta-para-restringir-a-certificacao-de-equipamentos-que-utilizem-apenas-2g-ou-3g-esta-em-analise-1.
7. No caso, a incompatibilidade do aparelho telefônico do autor com a tecnologia atual não configura falha no serviço prestado, e tampouco prática comercial abusiva. Ademais, a Resolução no 477 da Anatel não exige a notificação do consumidor acerca da suspensão do fornecimento do serviço não compatível com os novos padrões tecnológicos, impondo apenas que a prestadora providencie a substituição da Estação Móvel sem ônus para o usuário (art. 83, caput e parágrafo único).
8. Destarte, fomentada a transição tecnológica para padrão superior e ausente falha na prestação do serviço ou prática de ato ilícito atribuído à ré, deve ser afastado o direito indenizatório pleiteado pelo autor. Ainda assim, registro que a situação vivenciada pelo autor não vulnerou seus atributos pessoais, sobretudo porque não demonstrados desdobramentos negativos significativos, e tampouco a suspensão integral do serviço.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o 14, § 2o, do CDC; Resolução no 477 da Anatel, arts. 30, caput, inciso IV e parágrafo único, e 83, caput e parágrafo único.